Tribunal: TJES
Processo: 5026726-51.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026726-51.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELA DE ALENCAR MATOS e outros
RECORRIDO: JOALHERIA PRIMO LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026726-51.2024.8.08.0012

RECORRENTES: RAFAELA DE ALENCAR MATOS e NERIVALDO DE OLIVEIRA NETO

RECORRIDO: JOALHERIA PRIMO EIRELI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE ALIANÇAS. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO E COBRANÇA INDEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. C
ASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelos autores em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de restituição simples de valor (R$ 4.300,00) e indenização por danos morais (R$ 6.000,00) em razão do atraso na entrega de alianças de casamento.

Os recorrentes pretendem a reforma da decisão para fins de: (i) restituição do valor em dobro; (ii) declaração de inexistência de débito em razão da persistência de cobranças no cartão de crédito; e (iii) majoração do
quantum
indenizatório.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se o descumprimento contratual por atraso na entrega enseja a repetição do indébito em dobro; (ii) se é cabível a declaração de inexistência do débito face à continuidade das cobranças após o pedido de cancelamento; e (iii) se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

A restituição deve ocorrer de forma simples, uma vez que o caso configura descumprimento contratual e não pagamento indevido autônomo, não incidindo a regra da dobra do art. 42 do CDC.

Diante da falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e da manutenção das cobranças mesmo após a falha na entrega, impõe-se a declaração de inexistência do débito para assegurar a recomposição da esfera jurídica dos consumidores.

A indenização por danos morais fixada em R$ 6.000,00 mostra-se adequada e suficiente para atender ao caráter pedagógico e compensatório da medida, não sendo irrisória nem exorbitante, o que atrai a aplicação do Enunciado 32 do Colegiado Recursal do ES.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente apenas para declarar a inexistência do débito de R$ 4.300,00 vinculado à compra objeto da lide. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

"A falha na prestação de serviço que impede a entrega de produto essencial para cerimônia matrimonial, aliada à manutenção de cobranças indevidas após o pedido de cancelamento, enseja reparação por danos morais e declaração de inexistência do débito".

Legislação relevante citada:

Constituição Federal, art. 5º, V e X; art. 98.

Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), arts. 14 e 42.

Lei 9.099/95, art. 40.

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, Enunciado 32.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
RAFAELA DE ALENCAR MATOS
e
NERIVALDO DE OLIVEIRA NETO
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
JOALHERIA PRIMO EIRELI
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo procedente o pedido, via de consequência, condeno os requeridos, solidariamente, na restituição aos autores da quantia de R$4.300,00, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Condeno o requerido, ainda, no pagamento aos autores da importância de R$6.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID 17489141), os recorrentes pretendem a devolução em dobro do valor referente às alianças, declaração da inexistência de débito e, por fim, a majoração da indenização por danos morais.

A requerida não apresentou contrarrazões (ID 17489147).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores.

Verifica-se dos autos que a controvérsia cinge-se à verificação da correção da sentença quanto ao reconhecimento da falha na prestação do serviço, o valor fixado a título de indenização de danos morais acerca da omissão postulada na exordial e em sede de Embargos de Declaração no tocante à declaração de inexistência de débito.

Nota-se que os Recorrentes adquiriram, em 27/08/2024, um par de alianças de ouro junto à recorrida, com prazo de entrega ajustado para 14/09/2024, anterior à data do casamento, ocorrido em 19/09/2024. Restou incontroverso que o produto não foi entregue no prazo avençado, tampouco houve a devolução imediata dos valores pagos, persistindo, inclusive, cobranças no cartão de crédito após o pedido de cancelamento da compra.

Neste ínterim, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

Isto posto, em relação à restituição em dobro do valor pago pelas alianças, entendo que a Sentença encontra-se correta, visto que não houve pagamento indevido, mas sim descumprimento do contrato por parte da Recorrida a partir do momento em que aquela não respeitou o prazo de entrega do par de alianças 18k, eis que era previsto para 14/09/2024 e não foi entregue, conforme consta no ID 17488203.

Além disso, a opção de parcelamento da compra foi dos autores e, pela fatura de ID 17488201, esta não foi a única despesa dos Recorrentes, motivo pelo qual, não podem transmitir ao requerido os consectários legais embutidos no parcelamento do valor devido.

Em decorrência de tal reconhecimento, os Recorrentes pugnaram, ainda, pelo reconhecimento da inexistência do débito vinculado à compra, visto que as cobranças em faturas de cartão de crédito persistem.

Portanto, diante das razões lógicas, caracterizada a falha na prestação do serviço, impõe-se a declaração de inexistência do débito, nos termos dos arts. 14 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, visando, assim, impedir novas cobranças indevidas e assegurar a plena recomposição da esfera jurídica dos consumidores, em consonância com a orientação consolidada desta Turma Recursal e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por dano moral, entendo que a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, unicamente para acolher o pedido de declaração de inexistência de débito da importância de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais). Permanecem inalterados os demais termos da r. sentença. Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)